Tribunal: TCU
Processo: 011.602/2004-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4852/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, 17, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares e regulares com ressalvas as contas a seguir relacionadas e fazer determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.602/2004-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2003) 1.1. Responsáveis: Adalberto Thomaz Gangoni (XXX.880.307-XX); Adhemerval Zanella Junior (XXX.513.668-XX); Alexandre Ronald de Almeida Cardoso (XXX.744.891-XX); Alkimar Ribeiro Moura (XXX.077.288-XX); Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Antonio Luiz Rios da Silva (XXX.852.601-XX); Antônio Rubem de Almeida Barros Junior (XXX.925.401-XX); Denys Cornélio Rosa (XXX.946.321-XX); Douglas Ramiro Capela (XXX.814.597-XX); Délcio Blajfeder (XXX.271.107-XX); Edson Atsumi Tanigaki (XXX.150.018-XX); Eduardo Augusto de Almeida Guimarães (XXX.663.357-XX); Eloir Cogliatti (XXX.355.597-XX); Enio Pereira Botelho (XXX.845.496-XX); Francis Lurdes Guimarães do Prado (XXX.925.288-XX); Geraldo Castilho (XXX.437.258-XX); Gil Aurélio Garcia (XXX.999.766-XX); Glauco Cavalcante Lima (XXX.508.201-XX); José Maria Rabelo (XXX.814.566-XX); José de Mesquita Filho (XXX.060.668-XX); Luciano Correa Gomes (XXX.556.321-XX); Luis Antonio Aleixo (XXX.798.978-XX); Luiz Carlos Siqueira Aguiar (XXX.375.927-XX); Marcos Antônio da Silva (XXX.781.311-XX); Maria de Lourdes Reis Sobral (XXX.632.567-XX); Osanan Lima Barros Filho (XXX.362.801-XX); Ricardo Alves da Conceição (XXX.502.146-XX); Rossano Maranhão Pinto (XXX.467.401-XX); Vitor Paulo Camargo Gonçalves (XXX.670.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ativos S.a. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Edinei Silva Teixeira (185.415/OAB-SP) e outros, representando Ativos S.a. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros; Nelson Shinobu Sakuma (58925/OAB-SP), representando Marcos Antônio da Silva e Adhemerval Zanella Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157, do Regimento Interno; 1.7.2. atribuir a chancela de sigilo às peças 5-9; 30-33 e 42, por se tratarem de documentos relativos a outro processo sem pertinência temática; 1.7.3. retirar do rol de responsáveis os Srs. Alexandre Ronald de Almeida Cardoso (CPF XXX.370.266-XX), Alkimar Ribeiro Moura (CPF XXX.077.288-XX), Antonio Gustavo Matos do Vale (CPF XXX.370.266-XX), Antonio Luiz Rios da Silva (CPF XXX.852.601-XX), Délcio Blajfeder (CPF XXX.271.107-XX) Eduardo Augusto de Almeida Guimarães (CPF XXX.663.357-XX), Eloir Cogliatti (CPF XXX.355.597-XX), Enio Pereira Botelho (CPF XXX.845.496-XX) Gil Aurélio Garcia (CPF XXX.999.766-XX), Glauco Cavalcante Lima (CPF XXX.508.201-XX), Luciano Correa Gomes (CPF XXX.556.321-XX), Luiz Carlos Siqueira Aguiar (CPF XXX.375.927-XX), Osanan Lima Barros Filho (CPF XXX.362.801-XX), Ricardo Alves da Conceição (CPF XXX.502.146-XX), Rossano Maranhão Pinto (CPF XXX.467.401-XX); 1.7.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs. e Sra. Adalberto Thomaz Gangoni (CPF XXX.670.798-XX), Antônio Rubem de Almeida Barros Junior (CPF 244.925.401-3), Denys Cornélio Rosa (CPF XXX.946.321-XX), Douglas Ramiro Capela (CPF XXX.814.597-XX), Edson Atsumi Tanigaki (CPF XXX.150.018-XX), Francis Lurdes Guimarães do Prado (CPF XXX.925.288-XX), Geraldo Castilho (CPF XXX.437.258-XX), José Maria Rabelo (CPF XXX.814.566-XX), José de Mesquita Filho (CPF XXX.060.668-XX), Luis Antonio Aleixo (CPF XXX.798.978-XX), Maria de Lourdes Reis Sobral (CPF XXX.632.567-XX), Vitor Paulo Camargo Gonçalves (CPF XXX.670.798-XX), dando-lhes quitação plena; 1.7.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva as contas dos Srs. Adhemerval Zanella Junior (CPF XXX.513.668-XX) e Marcos Antônio da Silva (CPF XXX.781.311-XX), dando-lhes quitação; 1.7.6.determinar ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de 15 dias, contados da ciência deste acórdão, verifique a necessidade da manutenção da chancela de sigilo das peças 1-4; 10-13; e 34-36, e, caso entenda pela respectiva manutenção, informe ao Tribunal os fundamentos legais e a devida qualificação do sigilo, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; 1.7.7. encaminhar cópia das peças 1-4; 10-13; e 34-36 ao Banco do Brasil S.A.; 1.7.8. dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A. (BB), Banco de Investimento (BB-BI) e do Brasilian American Merchant Bank (BAMB), destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.